Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. OBSCURIDADE. INOCORRENTE. REJEIÇÃO.
1. O réu opôs embargos de declaração alegando a existência de obscuridade no acórdão, pois não esclarecido o valor total referente aos danos materiais.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Na espécie, o acórdão é claro ao consignar o reajuste dos danos materiais, fixando o montante total devido em R$ 1.810,17, inexistindo qualquer previsão de acréscimo em relação ao valor estabelecido na sentença. A expressão “mantidos os demais termos” teve como finalidade apenas registrar a ausência de modificação quanto aos critérios de atualização monetária e ao valor arbitrado a título de danos morais, os quais sequer foram objeto de insurgência recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.